Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723605-27.2021.8.07.0001 RECORRENTES: FILIPE DUTRA RIBEIRO, RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA PERTECENTE À INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO PENAL DO ART. 186, § 3o, CPC. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a prerrogativa da contagem de prazos em dobro conferida à Defensoria Pública não se aplica aos defensores dativos, aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares e aos institutos de direito de defesa” (AgRg no AREsp n. 2.083.420/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 186, §3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, sustentando que a atividade do núcleo de prática jurídica das faculdades particulares é essencial para a garantia de acesso à justiça aos hipossuficientes, razão pela qual a concessão do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais é medida que se impõe, a fim de assegurar a continuidade de suas atividades. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 186, §3o, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a prerrogativa de contagem de prazos em dobro, o advogado deve integrar o quadro de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.855.149/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022). Com efeito, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030